Tribunal: TJMT
Processo: 0004467-09.2014.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004467-09.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Eleições Sindicais]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (EMBARGADO), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), PRISCILA ANDRADE ZILIANI - CPF: 046.470.641-66 (ADVOGADO), IVETE MALMANN FRANKE - SECRETARIA DE AMINISTRACAO MUNICIPAL (EMBARGANTE), ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA - CPF: 287.637.088-33 (ADVOGADO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP - CNPJ: 32.945.032/0001-56 (EMBARGANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), GISELY MARENGONI - CPF: 903.631.241-87 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP - CNPJ: 32.945.032/0001-56 (EMBARGADO), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (EMBARGANTE), ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA - CPF: 287.637.088-33 (ADVOGADO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO), ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), IVETE MALMANN FRANKE - SECRETARIA DE AMINISTRACAO MUNICIPAL (EMBARGADO), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (EMBARGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), GISELY MARENGONI - CPF: 903.631.241-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), PRISCILA ANDRADE ZILIANI - CPF: 046.470.641-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVETE MALMANN FRANKE (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), JUAREZ ALVES DA COSTA - CPF: 478.430.809-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DESTINAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

A contradição em sede de embargos de declaração se refere à contradição interna entre os fundamentos do voto e a sua conclusão. Portanto, não há se falar em contradição entre o entendimento adotado no voto e o entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Embargante: SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Embargado: MUNICÍPIO DE SINOP/ SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº. 0004467-09.2014.811.0015, que, à unanimidade, proveu o recurso.

Em suas razões recursais, a embargante alega que há contradição no acórdão embargado, tendo em vista o recente posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da competência para processar e julgar feitos de natureza idêntica à dos autos.

Por essas razões, postula o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados com o reconhecimento de competência da justiça comum (ID. 102653479).

Nas contrarrazões, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop pugna pela rejeição dos embargos de declaração (ID. 103057492).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Sinop/MT (ID. 106406489).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,

in verbis
:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Da análise do acórdão, não vislumbro o vício aventado pelo embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Não obstante a alegação da embargante de que, no seu entender, há contradição no voto embargado, cumpre salientar que a contradição a que se refere o artigo 1.022 do CPC é a chamada contradição interna entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão, e sua conclusão.

Desse modo, uma vez que as razões do embargante deixem de deduzir a suposta incoerência no julgado, não há que se falar em contradição a divergência entre o entendimento adotado no voto e questões externas à decisão, tais como o entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS SOMENTE SE VERIFICA A CONTRADIÇÃO INTERNA ENTRE OS FUNDAMENTOS DO VOTO, NO CASO DE ACÓRDÃO, E SUA CONCLUSÃO. NÃO HÁ FALAR EM CONTRADIÇÃO ENTRE O ENTENDIMENTO ADOTADO NO VOTO E O ENTENDIMENTO DAS PARTES OU MESMO DE OUTROS ÓRGÃOS JUDICANTES INTEGRANTES OU NÃO DO MESMO TRIBUNAL. NÃO SE NOTA A PRESENÇA DE QUALQUER CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
PEDIDO DE PRONUNCIAMENTO ACERCA DE ASSUNTO QUE JÁ FOI OBJETO DE MANIFESTAÇÃO DESTA CORTE, CONFIGURA MÁ UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS, CONSIDERANDO QUE ESTES NÃO SE PRESTAM A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.” (TJAM – EMBDECCV: 00022699220218040000 AM, Rel. Mirza Telma de Oliveira Cunha, Terceira Câmara Cível, DJe 22/06/2021). (Destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EXTERNA – ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO – QUESTÃO QUE DIZ RESPEITO AO ENTENDIMENTO DO VOTO. (...) 2.
O vício de contradição apenas se opera na restrita situação em que dois trechos da decisão recorrida se encontra em contradição, ou seja, apresentam elementos racionalmente inconciliáveis entre si, que conduzem a uma conclusão ilógica. 3. Uma vez que o arrazoado dos embargos deixe de deduzir a suposta incoerência, aduzindo questões externas à decisão, não cabe falar em acolhimento dos embargos de declaração
(...). 7. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.” (TJPR – EDC 127220-4/04, Rel. Angela Maria Machado Costa, 12ª Câmara Cível, Julgado em 09/08/2017). (Destaquei)

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista dos embargantes, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.”
(N.U 0012738-60.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021). (Destaquei).

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO

os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021